Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709757-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA RECORRIDO: ÁLVARO AUGUSTO LARA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. NÃO INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Álvaro Augusto Lara de Souza contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária BSB Têxtil Ltda. para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença os seus sócios Álvaro Augusto Lara de Souza e Robert Araruna Melo, com base na não integralização do capital social da pessoa jurídica. 2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios. 4. Consoante entendimento do c. STJ, “a falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP). 5. Ademais, a ausência de integralização do capital social não se encontra suficientemente provada. O fato foi alegado pela exequente/agravada e refutado pela executada/agravante em sede de impugnação, apresentando, inclusive, contrato social na qual consta declaração de integralização do capital social. Tratando-se de ponto controverso constitutivo do direito da exequente, a ela incumbe o ônus probatório, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. 6. Ante a ausência de fundamento idôneo a justificar a medida postulada, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido desconsideração da personalidade jurídica da BSB Têxtil Ltda – ME. Recurso conhecido e provido. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 50 e 1.052, ambos do Código Civil, porque é possível o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica quando estiver comprovado que: a) os sócios agiram com fraude ou abuso de direito, ou, ainda, que houve confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e os bens da pessoa jurídica; b) o capital social da sociedade não foi completamente integralizado, situação em que todos os sócios respondem solidariamente (com seus patrimônios pessoais) pelo montante que faltar para a integralização. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Postula no ID 50822943 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 50 e 1.052, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a aferição da presença dos requisitos que autorizam o deferimento da desconsideração de personalidade jurídica, (AgInt no REsp n. 1.810.456/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023), bem como para inverter-se a conclusão do órgão julgador de ausência de comprovação suficiente da falta de integralização do capital social, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional” (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015